Tribunal: STF
Processo: MS 25995
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-21
Data de publicação: 2008-05-21

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
   INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO 
   MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas 
   as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que 
   - impetrados tais "writs" constitucionais contra Comissões 
   Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas 
   extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos 
   investigatórios e da aprovação de seu relatório final. 
   Precedentes.